Tribunal: TJSP
Processo: 2135641-23.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de cumprimento da tutela antecipada exclusivamente na rede credenciada ou de limitação do reembolso nos termos do contrato existente entre as partes. Matéria que não foi objeto específico da r. decisão agravada, não podendo haver pronunciamento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embargos acolhidos, sem

Ementa:
Processo civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão de cumprimento da tutela antecipada exclusivamente na rede credenciada ou de limitação do reembolso nos termos do contrato existente entre as partes. Matéria que não foi objeto específico da r. decisão agravada, não podendo haver pronunciamento em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.